Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-16.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001097-16.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
KWIEK (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO FIAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação no: 1001097-16.2017.8.26.0004.
Apelante: Sonia Kwiek.
Apelada: Banco Fiat S/A.
Ação: Busca e apreensão.
Comarca: São Paulo FR da Lapa 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz.
Voto n° 28.417
Apelação. Alienação Fiduciária. Busca e apreensão.
Teoria do adimplemento substancial que não se aplica
à alienação fiduciária prevista no Decreto-Lei 911/69.
Orientação do STJ. Ausência de previsão legal que
determine
a
devolução
das
quantias
pagas
anteriormente à busca e apreensão. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão
ajuizada por Banco Fiat S/A em face de Sonia Kwiek que a r.
sentença de fls. 121/123, de relatório adotado, julgou
procedente para o fim de consolidar nas mãos da autora o
domínio e a posse plena e exclusiva do bem indicado no
contrato firmado entre as partes, cuja apreensão liminar se
torna definitiva, conforme art. 3o e §§ do Decreto-Lei no
911/69.
Inconformada, apela a ré alegando, em
síntese, que quitou 90% do valor devido, de maneira que
deve incidir na hipóteses a teoria do adimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
3
substancial, em atenção aos princípio da boa-fé objetiva e
da função social do contrato. Requer a reabertura de prazo
para o pagamento da dívida ou a restituição do dinheiro
desembolsado.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
De início, anoto que, não tendo sido
analisado em primeiro grau de jurisdição o pedido da ré de
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 89), além
de se tratar de parte assistida por escritório de prática
jurídica, recebo o apelo independentemente do recolhimento
do preparo.
No
mais,
o
recurso
não
comporta
acolhimento.
Cuida-se de ação de busca e apreensão
ajuizada em decorrência do contrato de alienação fiduciária
do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2013, placa FGH
6170, financiado em 36 parcelas.
Deferida a liminar pleiteada (fls. 41), o
automóvel foi apreendido, em 26.10.2017, conforme consta
do auto de busca, apreensão e depósito (fls. 65), insurgindo-
se a ora recorrente pela aplicação da teoria do
adimplemento substancial, com a abertura de prazo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
4
pagamento do débito ou a devolução de todo o dinheiro
desembolsado.
Ocorre que, não obstante pretenda a
apelante a aplicação da teoria do adimplemento substancial
do direito comparado, substantial performance , esta se
mostra incabível ao caso em comento.
Isso porque o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Seção, em
22.02.2017, decidiu pela inaplicabilidade da teoria do
adimplemento
substancial
aos
contratos
de
alienação
fiduciária disciplinados pelo Decreto-Lei 911/69:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO,
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
REGIDO
PELO
DECRETO-LEI
911/69.
INCONTROVERSO
INADIMPLEMENTO
DAS
QUATRO
ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO
DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO
PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA
EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO
DA
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
DESCABIMENTO.
1.
ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE
DA
CITADA
TEORIA
COM
OS
TERMOS
DA
LEI
ESPECIAL
DE
REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO
DEVEDOR
CONDICIONADA
AO
PAGAMENTO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
5
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA
COMO
OS
DÉBITOS
VENCIDOS,
VINCENDOS
E
ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO,
SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
(REsp
n.
1.418.593/MS).
3.
INTERESSE
DE
AGIR
EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL
ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS
IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O
DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA,
POR
ELE
REPUTADA
ÍNFIMA),
SOB
PENA
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
NAS
MÃOS
DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A
SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A
ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
VERIFICAÇÃO.
5.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código
Civil, notadamente as normas gerais, em relação à
propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam
móveis
infugíveis,
regulada
por
leis
especiais,
é
excepcional, somente se afigurando possível no caso em
que o regramento específico apresentar lacunas e a solução
ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às
especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art.
1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o
Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
6
utilização da ação de busca e apreensão em razão da
extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é
expresso em exigir a quitação integral do débito como
condição
imprescindível
para
que
o
bem
alienado
fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que
o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não
basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que
pague substancialmente o débito; é necessário, para esse
efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-
se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da
ação de busca e apreensão na hipótese em que o
inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua
extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência
expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar
com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da
dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só
tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão
em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa,
da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por
ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS,
representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição
do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento,
no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de
busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente,
assim compreendida como as parcelas vencidas e não
pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
7
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e
apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a
ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos
eficaz,
denota
absoluto
descompasso
com
o
sistema
processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida
de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o
credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a
qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a
condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou
de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do
devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem
sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo
bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se
desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por
objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação
contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da
obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução
contratual.
Diversamente,
o
credor
fiduciário,
quando
promove ação de busca e apreensão, de modo algum
pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de
busca e apreensão com o propósito imediato de dar
cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se
utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o
devedor
fiduciante
a
dar
cumprimento
às
obrigações
faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele,
reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
8
nas mãos do credor apresenta-se como consequência da
renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever
contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se
que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo
cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório,
por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável,
se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao
lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até
algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente
de expressão considerável, na ótica do credor, que já
cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e
judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de
fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos
gravosos consectários legais advindos da propriedade
fiduciária.
A
aplicação
da
teoria
do
adimplemento
substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão,
nesse
contexto,
é
um
incentivo
ao
inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o
nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação
de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias
judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-
se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade
fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir
segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida
pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5.
Recurso
Especial
provido.”
(REsp
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
9
1622555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
Segunda
Seção,
julgado
em
22.02.2017)
Como se infere do julgamento acima,
cuja prolongada ementa é bastante elucidativa sobre os
fundamentos de tal posicionamento, descabido falar-se na
aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso
vertente, tendo em vista a natureza e o regime da avença
firmada entre as partes.
Cumpre ressaltar que tal orientação foi
renovada
pela
Corte
Superior
por
oportunidade
do
julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial no
1698348/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado pela
Terceira Turma, em 01.03.2018.
Demais disso, o entendimento desta
Turma Julgadora acerca do tema tem sido idêntico, na
esteira do entendimento acima transcrito do Superior
Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Desnecessidade de realização de perícia contábil. Teoria do
adimplemento substancial que não se aplica ao contrato de
alienação fiduciária regido pelo Dec-Lei 911/69. Precedente
do STJ. Pagamento que deve abranger a integralidade da
dívida remanescente, incluindo-se as parcelas vencidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
10
vincendas.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 1036219-73.2016.8.26.0506 Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, julgado em
18.10.2018)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E
APREENSÃO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
REFORMA
-
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL - INADMISSIBILIDADE EM RAZÃO DA
NATUREZA DO PACTO FIRMADO - REGÊNCIA DO DL
911/1969 - JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
Apelação
provida.”
(Apelação
no
1017615-69.2015.8.26.0451,
Rel.
Des.
Jayme
Queiroz,
julgado em 18.10.2018)
Por fim, não merece ser acolhido o pleito
da apelante quanto à restituição das parcelas já pagas, pois
o credor tem o direito à percepção do valor financiado, do
qual o bem alienado é garantia, pelo que lhe é lícita a
retenção dos valores que já recebeu, como parte do
pagamento correspondente ao importe financiado.
Nesse sentido é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Restituição
das prestações pagas. No contrato de alienação fiduciária, o
credor tem o direito de receber o valor do financiamento, o
que pode obter mediante a venda extrajudicial do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-16.2017.8.26.0004 -Voto no
11
apreendido, tendo o devedor o direito de receber o saldo
apurado, mas não a restituição integral do que pagou
durante a execução do contrato. DL 911/69. Art. 53 do CDC.
Recurso não conhecido” (REsp 250.072 RJ Rel. Min. RUY
ROSADO DE AGUIAR 4a Turma J. 01.06.2000, in DJ
07.08.2000, p. 116).
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, com a majoração dos honorários para
12% do valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho
adiciona em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator